Tribunal: TJDFT
Processo: 0706332-59.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Violência psicológica. Falta de justa causa. Denúncia. Rejeição.
1 - A denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal ou faltar justa causa para o exercício da ação penal (art. 395, I, II e III, CPP).
2 - O crime do art. 147-B –- embora, para consumação, não exija habitualidade da conduta -– exige que o dano emocional causado à vítima seja grave, ou seja, que prejudique sua saúde psicológica e seu pleno desenvolvimento mental. Não se trata de qualquer abalo emocional, pena de se ampliar a abrangência da incriminação, em ofensa ao princípio da taxatividade.
3 – Não há justa causa para a ação penal por crime de violência psicológica se a denúncia não é instruída com elementos mínimos de prova – a exemplo de relatórios de atendimento e declarações da vítima de que sofreu graves prejuízos psicológicos - ou sequer indica que o dano emocional sofrido pela vítima em decorrência da conduta de alguma forma prejudicou sua saúde psicológica e seu pleno desenvolvimento mental.
4 – Recurso em sentido estrito não provido.